Tribunal: TJBA
Processo: 8035738-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035738-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO B SEABRA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA CARVALHO

APELADO: CHARLES LIMA SOARES

Advogado(s)
:
ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. BARRACA DE PRAIA. ACIDENTE COM CADEIRA DE PRAIA ENVOLVENDO AMPUTAÇÃO DA FALANGE DO DEDO ANULAR DA MÃO DIREITA DO AUTOR. ACORDO FIRMADO COM A PRIMEIRA RÉ. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À SEGUNDA DEMANDADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 844, §3º DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A celebração de acordo com um dos devedores solidários, com expressa ressalva de prosseguimento em face do outro, não enseja a extinção da obrigação em relação ao devedor remanescente, quando os valores transacionados não cobrem integralmente os prejuízos experimentados pela vítima.

2. O art. 844, §3º do Código Civil não incide quando a transação é parcial e há manifesta intenção do credor de prosseguir a cobrança contra o devedor que não participou do acordo.

3. A amputação da falange do dedo anular direito, em razão de acidente causado por mobiliário em péssimo estado de conservação fornecido por estabelecimento comercial, gera danos morais e estéticos passíveis de indenização, sobretudo quando a vítima é profissional de tecnologia da informação que necessita dos dedos para o exercício do trabalho.

4. Os valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos mostram-se adequados quando: a) o dano é grave e resulta em perda anatômica permanente; b) há prova de reiteração do mesmo tipo de acidente no estabelecimento; c) o ofensor integra grupo empresarial de relevante capacidade econômica.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035738-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO B SEABRA (BARRACA MAREBLU) e como apelado CHARLES LIMA SOARES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça